Tribunal: TJES
Processo: 5002218-10.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002218-10.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RECORRIDO: JAYME DACAS REGO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002218-10.2025.8.08.0011

ORIGEM:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RECORRIDO:
JAYME DACAS REGO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 608/STJ). INCIDÊNCIA DA LEI 9.656/98 E DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DÉBITO AUTOMÁTICO AJUSTADO PARA COPARTICIPAÇÃO. FALHA NA OPERAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ DA INADIMPLÊNCIA (ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.656/98). SUSPENSÃO/RESTRIÇÃO INDEVIDA DE ATENDIMENTO. ABUSO DE DIREITO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 2.816,28 a título de danos materiais (consulta e valores indevidos após cancelamento) e R$4.000,00 a título de danos morais
.
Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais em face de GEAP Autogestão em Saúde, em razão de negativa de atendimento à sua mãe e dependente, Sra. Maria de Lourdes Dacas Rego, de 89 anos, que necessitava de avaliação cardiológica e cirurgia de implante de marca-passo cardíaco em caráter de urgência. A ré condicionou o atendimento ao pagamento de suposta pendência financeira de R$127,30, relativa à contribuição per capita do mês 03/2024 (vencimento em 04/2024), alegando mora do beneficiário. Sustentou que a forma de pagamento contratada para as coparticipações era débito automático em conta corrente, que o insucesso no débito decorreu de falha operacional da própria operadora, e que não houve notificação prévia eficaz da inadimplência, tendo a família arcado com consulta particular e recorrido ao SUS para o procedimento cirúrgico. Pleiteou: ressarcimento dos gastos particulares; indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se em: verificar a legalidade da negativa ou restrição de atendimento médico pela operadora de plano de saúde em razão de suposta inadimplência do beneficiário, especialmente diante de falha na forma de pagamento por débito automático e da ausência de notificação prévia eficaz, bem como em apurar se, em contexto de urgência médica envolvendo paciente idosa, restou caracterizada falha na prestação do serviço apta a ensejar a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, a sentença reconheceu, com acerto, que embora o CDC seja inaplicável às entidades de autogestão (Súmula 608/STJ), a relação contratual permanece submetida à Lei 9.656/98 e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente diante da tutela dos direitos fundamentais à saúde e à vida. A controvérsia cinge-se à legalidade da restrição de atendimento em razão de suposta inadimplência de contribuição per capita de R$127,30.

(5). Em análise aos autos, restou demonstrado que o modo de pagamento ajustado para as coparticipações era o débito automático em conta do Autor, de modo que a ausência de débito, quando não decorrente de insuficiência de saldo, não lhe pode ser imputada, integrando o risco da própria operação assumido pela operadora. Assim, configura-se falha da Ré no cumprimento da forma de pagamento contratada, afastando a culpa do consumidor pela mora.

(6). Ademais, ainda que se admitisse a inadimplência, o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 exige notificação eficaz do beneficiário até o 50º dia de atraso para legitimar a suspensão ou rescisão unilateral por inadimplemento superior a 60 dias, o que não se comprova. As supostas notificações via SMS, além de unilaterais e facilmente impugnáveis, não constituem prova inequívoca de ciência em se tratando de medida extrema de restrição de cobertura, sobretudo em contexto de urgência.

(7). No caso concreto, a idosa de 89 anos apresentava arritmia grave, com 689 pausas cardíacas em 24 horas e indicação imediata de implante de marca-passo, situação enquadrável na proteção de urgência/emergência da Lei 9.656/98 (art. 35-C) e das normas regulamentares da ANS. A classificação do atendimento requerido como “eletivo” para fins de manutenção da suspensão do plano mostra-se incompatível com a boa-fé objetiva e com o fim social do contrato, revelando abuso de direito na negativa ou restrição do atendimento em contexto de risco iminente à vida.

(8). Dessa forma, configurada a falha na prestação do serviço pela inobservância da forma de pagamento ajustada, ausência de notificação idônea e restrição indevida de atendimento em situação crítica, são devidos os danos materiais correspondentes às despesas suportadas pelo Autor com consulta particular e valores descontados indevidamente após o cancelamento do plano, nos exatos termos fixados na sentença (R$ 300,00 pela consulta e R$ 2.516,28 pelos descontos indevidos).

(9). Por fim, quanto aos danos morais, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece a sua ocorrência em hipóteses de negativa indevida de cobertura ou restrição injusta em contratos de plano de saúde em situações de risco à saúde, por violação direta a direito fundamental e abalo à dignidade do beneficiário
(STJ - AgInt no REsp: 2006867 DF 2022/0170584-0, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)
. No caso, o sofrimento foi potencializado pela idade avançada da paciente, gravidade do quadro cardíaco e angústia experimentada pelo Autor ao ver a mãe com o atendimento obstado, circunstâncias que transbordam o mero aborrecimento contratual, razão pela qual entendo que a sentença de origem não merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

Ainda que inaplicável o CDC às entidades de autogestão, estas se submetem à Lei nº 9.656/98 e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo ilícita a restrição de atendimento fundada em inadimplemento não imputável ao consumidor ou desacompanhado de notificação válida, sobretudo em situações de urgência ou emergência, nas quais a negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização por danos materiais e morais.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)